Tribunal: TJDFT
Processo: 0047804-48.2007.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. PLANO VERÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE 42,72% (JANEIRO/89). JUROS REMUNERATÓRIOS DEVIDOS. CITAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. É inegável a legitimidade do Banco do Brasil S.A para figurar no polo passivo da relação processual em que os autores postulam as diferenças de correção monetária em caderneta de poupança referente aos Planos Econômicos Bresser, Verão e Collor I.
2. O Banco do Brasil S.A explora atividade típica da iniciativa privada quando administra as contas de caderneta de poupança, de modo que não se lhe aplica a regra da prescrição quinquenal prevista no Decreto no 20.910/32, mas sim a prescrição vintenária, nos termos do art. 177 do Código Civil antigo.
3. A correção monetária dos depósitos impõe a aplicação do percentual dos expurgos inflacionários verificados na implantação do Plano "Verão" (janeiro/89 - 42,72%).
4. Havendo nos autos extratos que demonstram haver saldo positivo na conta poupança em janeiro de 1989, e que fazia aniversário na primeira quinzena do mês, deve ser julgado procedente o pedido de cobrança de expurgos inflacionários relacionados ao período do Plano Verão (janeiro de 1989).
5. Os juros remuneratórios, no importe de 0,5% (meio por cento) ao mês, integravam as aplicações em conta poupança.
6. Apelação dos Autores conhecida e parcialmente provida. Apelação do Réu conhecida e não provida. Preliminar de ilegitimidade passiva e prejudicial de prescrição rejeitadas.